Tribunal: STF
Processo: RE 1565818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LISTA DE ASSOCIADOS: ILEGITIMIDADE ATIVA: OBSERVÂNCIA DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DO TÍTULO JUDICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEB. EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. VMAA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONFERIDA PELO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação em face de sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, liminarmente, ação ordinária movida por município objetivando a complementação do repasse de recursos do FUNDEB relativos aos anos de 2099 e 2010, devido à fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006. 2. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC (Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 14.05.2014), em sede de Repercussão Geral, pacificou entendimento, com base na exegese do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, acerca da necessidade da autorização expressa para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica. 3. A inexistência da autorização para que a entidade associativa propusesse ação em seu favor afasta do autor a possibilidade de beneficiar-se (e ser prejudicado) por atos processuais e decisões judiciais encartados no processo coletivo, inclusive a interrupção da prescrição. Afinal, a entidade associativa não agiu nem poderia agir em nome de associado que não lhe autorizou a fazê-lo. 4. Inexistindo nos autos comprovação de autorização expressa conferida pelo município-autor à Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) para a propositura da ação coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, a qual restou extinta, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, não há como este ser beneficiado pela interrupção da prescrição, encontrando-se prescritas, pois, as diferenças pleiteadas, que diz em respeito há mais de cinco anos da data do ajuizamento do presente feito (24/08/2016). 5. A ata da assembleia realizada pela AMUPE em 1º/12/2014 não comprova, efetivamente, a adesão do município-autor aos termos da aludida ação coletiva, mas apenas a ciência de que haveria a futura propositura de demanda buscando diferenças do FUNDEB. 6. Precedentes: 08092822320164058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/05/2017; 08067559820164058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/04/2017; 08092761620164058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2018. 7. Sem honorários recursais, t endo em vista que não houve condenação do Município em verba honorária no primeiro grau, ante a ausência de angularização da relação processual. 8. Apelação desprovida” (fls. 5-6, e-doc. 81).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 107).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta ser “desnecessária a apresentação pelo autor de autorização expressa do município para o ajuizamento da ação coletiva pela entidade associativa” (fl. 7, e-doc. 113).



    Assevera que “o E. TRF da 5.ª Região aplicou indevidamente o decidido nos autos do RE.RG 573.232/SC, inexistindo similitude fática entre a presente lide e àquela decisão proferida” (fl. 7, e-doc. 113).



    Ressalta que “o acórdão proferido pelo regional terminou por violar diretamente o art. 5º, XXI da CF/88, posto que expandiu indevidamente o alcance do julgado no RE.RG 573.232/SC (originalmente aplicável à execuções decorrentes de título coletivo) para a presente ação individual, ao passo que inexiste similitude fática e/ou jurídica entre as lides” (fl. 9, e-doc. 113).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “procedendo à reforma do acórdão, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial” (fl. 9, e-doc. 113).



    3. No juízo de retratação do Tema 82 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONFERIDA PELO MUNICÍPIO. STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Nº 573.232/SC (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 82). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO TURMÁRIO MANTIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta egrégia Corte para realização de juízo de retratação do acórdão julgado em 01.12.2020 por esta 4ª Turma à decisão prolatada pelo colendo STF - Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do RE nº 573.232/SC (Repercussão Geral - Tema nº 82), quando pacificou o entendimento de que ‘I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em juízo, de associações na defesa de direito dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial’. 2. Caso em que a presente demanda foi ajuizada em 24.08.2016 e a r. sentença julgou liminarmente improcedente o pedido, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição do fundo de direito, já que a parte autora teria pleiteado o pagamento das parcelas retroativas (diferenças de complementação do FUNDEB) apenas de 2009 e 2010 e a presente ação sido ajuizada em 24.08.2016. Por sua vez, o acórdão fustigado negou provimento à apelação do Município sob o fundamento de que a Edilidade não teria se beneficiado da interrupção da prescrição com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300 pela AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco), em face de inexistir, nos autos, comprovação de autorização expressa conferida pelo Município demandante à Associação supracitada. 3. Julgamento que se encontra em consonância com a decisão proferida pelo colendo STF - Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do RE nº 573.232/SC (Repercussão Geral - Tema nº 82), não se afigurando necessário o reexame do entendimento desta 4ª Turma naquele julgado com o que ficou estabelecido pelo egrégio S TF na decisão paradigma, conforme determina o art. 1.040, II, do CPC. 4. Manutenção do acórdão fustigado que negou provimento à apelação do Município” (fls. 2-3, e-doc. 140).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles mencionados na inicial (DJe 19.9.2014).



    Na espécie vertente, tem-se pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ilegitimidade, que o Tribunal Regional da Quinta Região aplicou, de forma assertiva, o paradigma de repercussão geral como se comprova pela fundamentação apresentada:



    “Cuida-se de processo que retornou da Vice-Presidência desta egrégia Corte para realização de juízo de retratação do acórdão julgado em 01.12.2020 por esta 4ª Turma à decisão prolatada pelo colendo STF - Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do RE nº 573.232/SC (Repercussão Geral - Tema nº 82), quando pacificou o entendimento de que ‘I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em juízo, de associações na defesa de direito dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial’.



      Caso em que a presente demanda foi ajuizada em 24.08.2016 e a r. sentença julgou liminarmente improcedente o pedido, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição do fundo de direito, já que a parte autora teria pleiteado o pagamento das parcelas retroativas (diferenças de complementação do FUNDEB) apenas de 2009 e 2010 e a presente ação sido ajuizada em 24.08.2016. Por sua vez, o acórdão fustigado negou provimento à apelação do Município sob o fundamento de que a Edilidade não teria se beneficiado da interrupção da prescrição com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300 pela AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco), em face de inexistir, nos autos, comprovação de autorização expressa conferida pelo Município demandante à Associação supracitada. 



    Nesta senda, percebe-se que o acórdão vergastado encontra-se em consonância com a decisão proferida pelo colendo STF - Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do RE nº 573.232/SC (Repercussão Geral - Tema nº 82), não se afigurando necessário o reexame do entendimento desta 4ª Turma naquele julgado com o que ficou estabelecido pelo egrégio STF na decisão paradigma, conforme determina o art. 1.040, II, do CPC” (fls. 1-2, e-doc. 140).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, na linha do que decidido no Tema 82 da repercussão geral, tem assentado que, na execução individual de sentença coletiva, deve-se observar se no processo de conhecimento houve autorização expressa do associado, mesmo nos casos em que o processo de conhecimento tenha transitado em julgado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.451.675-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.369.923-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Ao assim proceder, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial, o que foi fixado na tese de repercussão geral do Tema 82. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator observou que, “inexistindo comprovação de autorização expressa conferida pelo Município-Autor à AMUPE para a propositura da referida ação coletiva, não há como este ser beneficiado pela interrupção da prescrição, encontrando-se prescritas, pois, as diferenças pleiteadas, que diz em respeito há mais de cinco anos da data do ajuizamento do presente feito (24/08/2016)” (fl. 2, e-doc. 81) e destacou que “a ata da assembleia realizada pela AMUPE em 1º/12/2014 (Id. 4058300.2417596) não comprova, efetivamente, a adesão do município-autor aos termos da aludida ação coletiva, mas apenas a ciência de que haveria a futura propositura de demanda buscando diferenças do FUNDEB” (fl. 2, e-doc. 81).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia referente à inobservância dos requisitos legitimadores da execução individual de sentença em ação coletiva ajuizada por associação foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação processual aplicável à espécie. 



    A apreciação da pretensão recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.431.120-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. FATOS E PROVAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.483.501-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Associação. Complementação de verbas do FUNDEF. Legitimidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de majoração de honorários. Erro material. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. É de se reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado, ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para majorar em 10% (dez por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça” (ARE n. 1.537.633-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora